Tribunal: TJES
Processo: 5011701-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011701-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORTE CORTINA INTERIORES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO
. 1 – Esta egrégia Câmara não tem admitido a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa for considerada confiscatória, daí porque, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa. 2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011701-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORTE CORTINAS INTERIORES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 6070574) por meio da qual a MMª Juíza deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, pleiteado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, para suspender o débito apenas no que concerne ao valor da multa que supere 100% do valor do imposto.

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo a concessão de medida liminar, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito

tributário constituído pelo auto de infração nº 5.090.494-2 e a abstenção de negativação de seu nome em razão do débito questionado.

A MMª Juíza, por meio da decisão recorrida, deferiu parcialmente o pedido liminar ressaltando que:

Entretanto, a penalidade ora aplicada no Auto de Infração ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, o que, segundo entendimento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, lhe confere nítido caráter confiscatório.

[...]

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido de suspensão da exigibilidade da multa tão somente naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A matéria discutida nos autos é controvertida, havendo precedentes deste egrégio Tribunal no sentido de que “
É legítima a momentânea
redução da multa para o patamar constitucional de 100%
(cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo,
e não a suspensão integral do crédito tributário,
porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000089-36.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 29/05/2023)

Contudo, esta egrégia Câmara não tem admitido a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa for considerada confiscatória, daí porque, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA. SONEGAÇÃO FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. [...] 2.
Identificada a natureza confiscatória da multa, impõe-se a suspensão integral de exigibilidade do crédito fiscal, p
orquanto qualquer fixação pelo Tribunal revisor, inclusive no valor do tributo devido, implicaria em supressão e limitação da atividade cognitiva na instância de origem, esgotando, em parte, o próprio mérito do processo. Precedentes do TJES. 3. Recurso desprovido. Tutela de urgência mantida (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003122-34.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. ANÁLISE A PARTIR DO VALOR DO TRIBUTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR A COBRANÇA PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
[...] 7. Tendo a agravante logrado êxito em demonstrar que o valor da multa ultrapassa em muito o montante devido de ICMS,
forçoso convir pela antecipação da tutela recursal, com suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário
. 8. Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravado a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurja quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. 9.
A orientação jurisprudencial deste Sodalício é no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa.
10. Embargos de declaração prejudicados e agravo de instrumento provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006680-48.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 27/03/2023).

Analisando a questão discutida no recurso, também adoto o entendimento de que “
Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004890-63.2021.8.08.0000, Magistrado:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 3ª Câmara Cível, Data: 14/02/2022).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso de modo que a totalidade do valor lançado através do auto de infração e a CDA dele decorrente, tenham a exigibilidade suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso e suspender a exigibilidade do crédito tributário estampado na CDA 00927/2022. É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.